Tribunal: STF
Processo: RE 1143564
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União (doc. 05; fls. 03-12). Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, e 150, § 6º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que devida a correção monetária de créditos escriturais de tributos aproveitados tardiamente em razão de óbice injustificado criado pelo Fisco, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 5º, II, 37, caput, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Nesse sentido: RE 452.274-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.4.2013; ARE 647.735-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2012; AI 795.981-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 04.10.2012; e RE 460.618-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Tributário. IPI. Escrituração. Crédito extemporâneo. Oposição do Fisco. Cumulatividade. Correção monetária. Possibilidade. 1. Esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que é aplicável a correção monetária dos créditos escriturais de IPI quando caracterizada a oposição injustificada do Fisco (RE nº 572.395/PR-AgR-EDv, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 03.4.12). 2. Agravo regimental não provido.”
    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora